Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701682-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ISA HELENA OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ISA HELENA OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA PEREIRA. O juízo acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud. Em suas razões, o agravante alega que: 1) é credora do montante de R$ 27.211,68; 2) foram bloqueadas as quantias de R$ 246,25 e R$ 7.410,41 nas contas da executada; 3) a devedora recebe rendimentos que superam a média nacional; 4) não existe prova cabal de que a manutenção da penhora inviabiliza o seu sustento; 5) o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela flexibilização da penhora de verba salarial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, a "manutenção integral da penhora de ID 145054769, ou caso assim não se entenda, seja determinada a manutenção, ao menos parcial, na alíquota de 30%". Preparo recolhido (ID 42889602). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença com o objetivo de obter o pagamento da condenação de R$ 27.211,68. O juízo reconheceu a natureza alimentar dos valores penhorados pelo sistema Sisbajud e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 7.656,66. O agravante alega que a devedora “recebe rendimentos que superam a média nacional” e que “não existe prova cabal de que a manutenção da penhora inviabiliza o seu sustento”. Requer a manutenção integral da penhora. Subsidiariamente, no percentual de 30%. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração da executada, a constrição deve recair sobre eles. No caso, é incontroverso que o valor bloqueado pelo sistema Sisbajud incidiu sobre a pensão militar, referente ao mês de outubro de 2022, recebida pela agravada do Superior Tribunal Militar. A princípio, a penhora da integralidade desses valores compromete o mínimo existencial, sobretudo porque a devedora está desempregada e necessita desses valores para a sua subsistência. Por outro lado, a agravada recebe mensalmente o valor bruto de R$ 18.664,33 (ID 141860007 - Pág. 2 dos autos originários). Abatidos os descontos obrigatórios (contribuição para pensão militar, imposto de renda e assistência médica), o valor líquido é de 12.482,16. Diante do elevado valor, consideravelmente acima da média nacional, a penhora no percentual de 15% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, não tem aptidão para comprometer o sustento da devedora e de sua família. Não há dados sobre suas despesas, porém não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações. A análise deve se limitar à correlação entre os rendimentos da agravada e os gastos médios da população brasileira. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Logo, em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento parcial do recurso. Também há risco ao resultado útil do processo, pois a liberação integral da pensão recebida pela agravada pode comprometer a satisfação da execução. Todavia, não é viável a suspensão integral dos efeitos da decisão, pois, como pontuado, a penhora da integralidade dos valores pode comprometer o mínimo existencial. CONCEDO a tutela antecipada para manter a penhora de 15% da remuneração bruta da devedora, abatidos os descontos obrigatórios (contribuição para pensão militar, imposto de renda e assistência médica). Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator